Tribunal: STF
Processo: Rcl 91510
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Canoas/RS contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0020502-91.2023.5.04.0203, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG), bem como teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.
O Município de Canoas narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregado de empresa terceirizada por ele contratada sob o fundamento de que houve falha nos deveres de fiscalização inerentes à Administração Pública, incorrendo na figura da responsabilização automática já afastada por esta Corte Suprema.
Afirma  que, ao entender “pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do MUNICÍPIO DE CANOAS” e “por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do Ente Público E FALTA DE PROVAS, o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município” reclamante (e-doc. 14 - grifos do autor).

Afirma que a decisão da Justiça do Trabalho nega i) vigência ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (com violação da Súmula Vinculante nº 10) e ii) eficácia aos precedentes de observância obrigatória da Suprema Corte, a saber, a ADC nº 16, o RE nº 760.931 (Tema nº 246 RG) e o RE nº 1.268.647 (Tema nº 1118 RG); o que justificaria o ajuizamento da presente reclamatória.
Na sequência, argumenta que

“[n]ão se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas de empresas a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato; e c) A alegada ausência de comprovação em juízo da efetiva fiscalização do contrato não substitui a necessidade de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido” (e-doc. 1, p. 24).

Requer, no pedido liminar, a suspensão da decisão reclamada até o julgamento final da presente reclamação, e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado. Subsidiariamente, pede que “seja determinada medida adequada à solução da controvérsia ora apresentada, nos termos do art. 161, IIII, do RISTF” (e-doc. 1, p. 37).
É o relatório. Decido.
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Município de Canoas vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhador de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 4, que manteve a sentença de primeiro grau, no que segue:

“1. NULIDADE DA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. MULTAS DOS ARTS. 467 E 477, § 8º, DA CLT. REAJUSTES SALARIAIS
(...)
Trata-se de contrato de trabalho mantido entre o reclamante e o GAMP - Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Publica (primeiro reclamado), no período de 10-04-2020 a 02-02-2022 (cartões-ponto de ID. c18799e), na função de ‘Médico Plantonista Radiologia’. 
O Julgador da origem decide a matéria controversa pelos fundamentos abaixo reprisados:
(...)
A sentença não comporta reforma.
Inicialmente, saliento que o fato de a sentença ter citado como razões de decidir um precedente que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município não tem o condão de anular a sentença, sobretudo porque não se trata do único fundamento adotado pelo Juízo a quo para proferir sua decisão. Rejeito, pois, a arguição de nulidade.
Incontroverso que a prestação de serviços do GAMP em favor do Município se deu nos moldes da Lei 13.019, de 31-07-2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil e formalizado por meio dos Termos de Fomento 01/2016 e 02/2016.
Também certo que o Município de Canoas firmou contrato de prestação de serviços em 2016 com o GAMP - Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde, para o gerenciamento assistencial, administrativo e financeiro do Hospital de Pronto Socorro de Canoas e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).
À evidência, trata-se de serviço público de saúde. E, para prestá-lo, o Município reclamado terceirizou sua atividade-fim, celebrando convênios com os prestadores do serviços, na forma das Leis 8.666/1993 e 13.019/2014.
Consagrou-se na jurisprudência o entendimento de que, havendo falha na fiscalização do serviço prestado, responde também o ente público contratante tomador dos serviços, conforme Súmula 331, IV e V, do TST.
O fato de a terceirização se dar com fundamento na Lei 13.019/2014 por meio de Termo de Fomento não afeta tal entendimento quando se verifica que a terceirização havida se deu de forma fraudulenta como vem reiteradamente reconhecendo essa Turma julgadora (inclusive com afastamento dos dirigentes do GAMP e investigações efetuadas pelo Ministério Público que apontaram malversação de verbas públicas recebidas do Município de Canoas), conforme precedente que reproduzo e que integram as razões de decidir do presente feito:
(...)
É o caso dos autos, em que não restou comprovado o atendimento aos requisitos da Lei 13.019/2014.
Note-se que, em que pese o município ateste que há anos fiscaliza o primeiro reclamado, expedindo notificações e aplicando penalidades, fato é que, mesmo após a alegada intervenção, iniciada em 11-12-2018, ainda assim o descumprimento de direitos trabalhistas é reiterado e emaranhado na própria prestação de serviços.
Note-se que o contrato do autor se iniciou no ano de 2020, muitos anos após a constatação das primeiras irregularidades, sendo que o próprio Município réu, em suas razões recursais, aponta que ainda atualmente (ano de 2024, quando da interposição do apelo) estar-se-ia aplicando medida interventiva em face do primeiro reclamado, o que demonstra o reiterado vínculo entre o Município e a entidade faltosa, em evidente culpa in eligendo e in vigilando do Município réu.
Não há falar em violação à Súmula Vinculante 10, porquanto não se trata de negar vigência ao art. 42, XX, e 84, caput, da Lei 13.019/2014, mas de fraude estabelecida.
A responsabilidade subsidiária do primeiro reclamado abarca a condenação como um todo, abrangendo parcelas de natureza salarial e indenizatória, inclusive as multas dos arts. 467 e 477 da CLT e diferenças salariais deferidas. Atua o responsável subsidiário como "garante" do devedor principal. Assim, irrelevante que títulos são devidos, sendo certo que o devedor subsidiário responde pela integralidade das obrigações do devedor principal, na hipótese de descumprimento da obrigação.
Provimento negado” (e-doc. 3, p. 2 a 10 - grifos nossos).

O TST, por sua vez, negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo ente público. Vide ato ora reclamado:

“ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DECISÕES DO PLENO DO STF ATÉ O TEMA 1118 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL.
(...)
Preenchidos os requisitos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 
Inicialmente cumpre registrar que a parceria firmada nos termos da Lei nº 13.019/2014 não afasta, a princípio, a possibilidade de responsabilização subsidiária do ente público pelas parcelas inadimplidas do contrato de trabalho das empresas prestadoras de serviços. 
(...)
Assim, cabível o exame do enquadramento do caso no item V da Súmula 331 do TST. 
O Pleno do STF, na ADC 16, Relator Ministro Cezar Peluso, DJE 8/9/2011 (divulgação) e 9/9/2011 (publicação), proferiu a decisão sintetizada na seguinte ementa: 
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.’ 
Constou no voto do Ministro Cezar Peluso, Relator, a ressalva de que a vedação de transferência consequente e automática de encargos trabalhistas, ‘não impedirá que a Justiça do Trabalho recorra a outros princípios constitucionais e, invocando fatos da causa, reconheça a responsabilidade da Administração, não pela mera inadimplência, mas por outros fatos’ . 
O Pleno do STF, em repercussão geral, com efeito vinculante, no RE 760931, Redator Designado Ministro Luiz Fux, 30/03/2017, fixou a seguinte tese:
‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.’
Nos debates no julgamento do RE 760931, o Pleno do STF deixou claro que o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 veda a transferência automática, objetiva, sistemática, e não a transferência fundada na culpa do ente público. 
Trechos de votos no RE 760931 sobre a necessidade de prova concreta: ‘Não é válida a responsabilização subsidiária da Administração Pública (...) com base em afirmação genérica de culpa in vigilando sem indicar, com rigor e precisão, os fatos e as circunstâncias que configuram a sua culpa in vigilando’; ‘a Justiça do Trabalho não pode condenar genericamente por culpa in vigilando, tem que demonstrar qual foi a culpa’; ‘A responsabilização da União é a exceção e, portanto, precisa ser provada’ (Ministro Luís Roberto Barroso, fls. 219/220);’comprovação é demonstração mesmo e não referências’; ‘Comprovação não é apenas referência, como vinha sendo feito’ (Ministra Carmen Lúcia, fls. 338 e 342). 
No julgamento de ED no RE 760931, a maioria julgadora no STF concluiu pela não inclusão da questão da distribuição do ônus da prova na tese vinculante. 
No julgamento do RE 1298647, a maioria julgadora no STF proferiu as seguintes teses vinculantes constantes na certidão de julgamento disponível na página daquela Corte Suprema:
(...)
Consignou o TRT que ‘Note-se que, em que pese o município ateste que há anos fiscaliza o primeiro reclamado, expedindo notificações e aplicando penalidades, fato é que, mesmo após a alegada intervenção, iniciada em 11-12-2018, ainda assim o descumprimento de direitos trabalhistas é reiterado e emaranhado na própria prestação de serviços (...) Note-se que o contrato do autor se iniciou no ano de 2020, muitos anos após a constatação das primeiras irregularidades, sendo que o próprio Município réu, em suas razões recursais, aponta que ainda atualmente (ano de 2024, quando da interposição do apelo) estar-se-ia aplicando medida interventiva em face do primeiro reclamado, o que demonstra o reiterado vínculo entre o Município e a entidade faltosa, em evidente culpa in eligendo e in vigilando do Município réu’. 
No caso dos autos, o TRT decidiu com base nas provas efetivamente produzidas que demonstraram a negligência do ente público na fiscalização das obrigações trabalhistas pela empregadora. 
A delimitação constante no acórdão recorrido, trecho transcrito no recurso de revista, não é de mero inadimplemento, mas de inadimplemento reiterado e grave da empregadora, tendo o contrato do autor iniciado no ano de 2020, muitos anos após a constatação das primeiras irregularidades pelo Município reclamado. 
Está configurada a negligência do ente público nos termos o item 2 da tese vinculante do STF, pois a tomadora de serviços tinha ciência inequívoca da conduta reprovável da empregadora que se prolongou mesmo antes da contratualidade. 
Ressalte-se que o item 4 da tese vinculante do STF determina que a Administração Pública deverá adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior. 
Nego provimento” (e-doc. 6, p. 4 a 6 - grifos nossos).

Como se vê, a Justiça Trabalhista constatou, com base nos  elementos probatórios dos autos, dentre outros pontos, que “a terceirização havida se deu de forma fraudulenta como vem reiteradamente reconhecendo essa Turma julgadora (inclusive com afastamento dos dirigentes do GAMP e investigações efetuadas pelo Ministério Público que apontaram malversação de verbas públicas recebidas do Município de Canoas)” (e-doc. 3, p. 4). 
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos concretos, acerca da conduta omissiva do ente público no tocante à fiscalização e aplicação de penalidades contratuais à entidade contratada pelo reiterado descumprimento dos direitos trabalhistas, e, a partir da análise do caderno probatório dos autos, formou sua convicção pela existência da culpa efetiva do ora reclamante, com impacto danoso direto na esfera jurídica dos trabalhadores.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:    

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”. 
  ”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023). 

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente